Tribunal: TJSP
Processo: 2057404-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057404-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ABRAAO
ISRAEL MARTINS DA SILVA e Paciente JOHNNY SAJORI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057404-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 42.074
HABEAS-CORPUS No 2057404-77.2020 – São Paulo
IMPETRANTE:
Abraão Israel
PACIENTE:
JOHNNY SAJORI DA SILVA
O Dr.Abraão Israel, advogado, impetrou a presente ordem
de habeas-corpus, com pedido de liminar, em favor de Johnny Sajori
da Silva, aduzindo que está ele sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da 16a Vara Criminal da Comarca da
Capital, eis que, preso em flagrante, por suposta infração ao artigo
33, “caput”, da Lei no 11.343/06, teve convertida sua prisão em
preventiva, em despacho não fundamentado, encontrando-se
indevidamente preso até a presente data, muito embora ausentes os
requisitos autorizadores da medida cautelar.
Sustenta que o ora paciente possui bons antecedentes,
ocupação lícita, residência fixa e, ainda, uma mãe idosa, um irmão
deficiente mental e um filho menor de idade que necessitam dos seus
cuidados.
Alega, ainda, o douto impetrante que ainda não teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057404-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
apreciado o seu pedido de revogação da prisão preventiva com o
deferimento da liberdade provisória.
Postula, pois, a revogação da prisão preventiva, expedindo-
se Alvará de Soltura (fls.01/20)
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls. 92/93.
As informações solicitadas encontram-se às fls.96/99.
O ilustre Dr. Promotor de Justiça designado em Segundo
Grau, em seu Parecer de fls. 103/113, opinou pela denegação do
"writ".
É O RELATÓRIO.
Denega-se a ordem.
É que, consoante as informações prestadas pela douta
autoridade apontada como coatora, bem como as informações
complementares obtidas no "site" deste Egrégio Tribunal de Justiça, o
ora paciente teve convertida sua prisão em preventiva e foi
denunciado por suposta infração aos artigos 33, "caput", c.c o artigo
40, inciso VI, e 35, todos da Lei no 11.343/06, sendo indeferido seu
pedido de revogação da prisão preventiva em 17 de abril de 2020.
Trata-se, o tráfico ilícito de entorpecentes, de crime
equiparado aos hediondos, a desmerecer qualquer tratamento
ameno, o que aconselha, em homenagem à prudência, a manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057404-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
da prisão cautelar, eis que presentes os pressupostos necessários
para tal benesse.
Com efeito, presente qualquer das hipóteses que autorizam
a prisão preventiva, estabelecidas pelos artigos 311 e 312 do Código
de Processo Penal
garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal, ou assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria -,
é o quanto basta para a decretação da cautelar.
Essa avaliação é de ser feita pelo Juiz da causa, não se
podendo exigir dele, nesse momento, por óbvio a mesma certeza que
se exige para a condenação:
"(...)Princípio da confiança nos juízes próximos das
provas em causa, dos fatos e das provas, assim como meios de
convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro
reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao
decidir se decreta ou não a custódia preventiva" RTJ 64/77;
Também não pode ser acolhida a alegada falta de
fundamentação da r. decisão O MM. Juiz de Direito, ao contrário do
alegado pelo digno impetrante, apontou, ainda que de forma sucinta,
os motivos ensejadores da aplicação da medida cautelar bem como
da sua manutenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057404-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
"Tendo o decreto de custódia cautelar se fundado em
indícios suficientes de autoria e prova da existência do delito, a
que se acresce a necessidade de manter-se a ordem pública,
descogita-se, no caso, de constrangimento ilegal" (STJ - HC
32524/PR - Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - 5a Turma v.u. - j.
01/04/2004 - DJU 03/05/2004, pg. 196).
Convém anotar que, embora a Lei no 11.464/07 tenha
revogado parcialmente o artigo 2o da Lei no 8.072/90, excluindo a
vedação de liberdade provisória nos crimes hediondos, permanece a
exclusividade do Juiz de Direito analisar cada caso concreto e decidir
por conceder ou não a benesse.
A custódia cautelar do ora paciente revela-se, assim,
imprescindível não só para a manutenção da ordem pública e no
interesse da instrução criminal, como, ainda, para a garantia da
eventual aplicação da lei penal
Em suma, não há, ao menos, por enquanto, qualquer
constrangimento ilegal a ser afastado.
Denega-se, assim, a presente ordem.
POÇAS LEITÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057404-77.2020.8.26.0000 -Voto no
6